Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714156-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE SOUZA RAMOS AGRAVADO: JONATAS LUIZ DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACQUELINE SOUZA RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0720829-83.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de realização de pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após o decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025 18:51:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador